Tribunal: TJSP
Processo: 1110297-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário. Abusividade contratual. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora e do réu de reforma.

Recurso do réu. Cerceamento de Defesa. Pretensão de que seja reconhecido o cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia. Não cabimento. Há nos autos elementos suficientes ao convencimento do julgador, cabendo a ele o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário. Abusividade contratual. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora e do réu de reforma.

Recurso do réu. Cerceamento de Defesa. Pretensão de que seja reconhecido o cerceamento de defesa por ausência de realização de perícia. Não cabimento. Há nos autos elementos suficientes ao convencimento do julgador, cabendo a ele o reconhecimento do satisfatório conjunto probatório a fundamentar sua decisão. A questão permite o julgamento antecipado da lide. Os argumentos não são suficientes para a declaração de nulidade da r. sentença, porque não se verifica a ocorrência de prejuízos ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Juros Remuneratórios. Pretensão de que seja afastada a abusividade reconhecida na r. sentença. Não cabimento. Os juros pactuados expressamente pelas partes são abusivos. Os juros remuneratórios estão em desacordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Repetição do Indébito. Pretensão de que seja afastada a restituição dos valores. Não cabimento. Considerando a abusividade na cobrança, a devolução, na forma simples, é de rigor.

Recurso da autora. Nulidade da sentença. Pretensão de que seja reconhecida a nulidade da r. sentença por afronta à acórdão paradigma proferido pelo STJ e ausência de fundamentação. Não cabimento. A fundamentação utilizada foi adequada. Os requisitos do artigo 93, IX, da Constituição e artigo 489 do CPC foram atendidos, estando a decisão em total consonância com a matéria debatida nos autos.

Juros Remuneratórios. Pretensão de que seja aplicada a taxa média de 86,51% ao ano. Não cabimento. Considerando os termos do pacto discutido, é inaplicável o índice pretendido, pois se refere à taxa média de outra modalidade de empréstimo, o que não é o caso concreto. Incogitável que a recorrente se beneficie de parâmetro que diz respeito a contrato diverso daquele existente entre as partes.

Honorários advocatícios. Pretensão de que sejam fixados por equidade os honorários. A verba deve ser fixada por equidade, de acordo com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O proveito econômico é reduzido, assim como o valor da causa, de modo que não se admite que sejam adotados como base de cálculo. Atento às peculiaridades do caso concreto, os honorários foram fixados em R$ 1.100,00, já considerado o trabalho acrescido em grau de recurso.
Sentença reformada, apenas nesse tópico.

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.